Tribunal: TJDFT
Processo: 0745603-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Processo : 0745603-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 250717227 dos autos n. 0749994-10.2025.8.07.0001) que, na ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar ao agravante que “se abstenha de realizar descontos de parcelas dos contratos n. 2024677171, 0211421499, 0214522334 e 0214939561 diretamente na conta corrente/salário do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada desconto indevido. Isso, já com relação aos descontos a serem realizados em outubro de 2025”. O AGRAVANTE afirma que os empréstimos questionados foram firmados mediante autorização expressa do agravado para desconto em conta corrente, inclusive para crédito em conta salário, não se tratando, portanto, de empréstimos consignados sujeitos à limitação legal. Alega que a autorização contratual para os descontos é válida e eficaz, conforme cláusulas contratuais anexadas, e que sua suspensão unilateral viola a boa-fé objetiva e o princípio do pacta sunt servanda. Sustenta que a Resolução CMN n. 4.790/2020 permite o cancelamento da autorização apenas nos casos em que o cliente não reconheça a autorização prévia, o que não seria a hipótese dos autos, pois o agravado manifestou, no momento da contratação, anuência expressa à forma de pagamento. Diz que a decisão recorrida contraria entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Tema Repetitivo 1.085, reconheceu a legitimidade dos descontos bancários realizados em conta corrente, ainda que conta salário, desde que autorizados, não se aplicando, por analogia, os limites dos empréstimos consignados. Aponta que os descontos automáticos foram realizados em estrita observância às disposições contratuais, não havendo qualquer ilicitude ou abusividade na conduta do banco, que agiu em exercício regular de direito. Aduz que o agravado não demonstrou o alegado comprometimento do mínimo existencial, tampouco risco de dano irreparável, elementos essenciais à concessão da tutela antecipada. Requer o deferimento de antecipação da tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Indeferido o pedido liminar (id. 77595928). Contrarrazões pelo não provimento (id. 78737616). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932 do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, em especial a previsão contida no art. 1.015, inc. I, do CPC, conheço do agravo de instrumento. O agravante busca o cancelamento de débitos em conta, referente aos seguintes contratos: 1) n. 2024677171, de novação; 2) n. 0211421499, de antecipação de 13o; 3) n. 0214522334, de antecipação de 13o; 4) n. 0214939561, de antecipação de 13o. Quanto aos contratos de antecipação de décimo terceiro salário, não inseridos na novação conforme relação de contratos repactuados (id. 254059605 – cédula de crédito bancário), em regra as parcelas são programadas para débito apenas por ocasião do recebimento do décimo terceiro salário, de modo que o cancelamento da autorização do desconto, antes mesmo do recebimento da verba, configura conduta abusiva do mutuário porquanto os juros do empréstimo são debitados quando o pagamento é creditado na conta. Assim, não se aplica a disciplina da Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, porque a conduta configura o exercício abusivo do direito tutelado que, nos moldes do art. 187 do Código Civil, se reveste de ilicitude pela ausência de boa-fé. Ao contrato de novação avençado com débitos automáticos em conta, aplica-se a Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, quando de cancelamento da autorização pelo mutuário no uso do seu direito potestativo. A revogação da autorização de débito cuida apenas da alteração na forma de pagamento das prestações, sem interferência na obrigação de quitar empréstimos contratados. É dizer que não é possível ao mutuário negar o pagamento do empréstimo tomado, porém, ele pode desautorizar o débito em sua conta a qualquer tempo, porque isso decorreu de sua manifestação de vontade. A assertiva de que a autorização prévia do mutuário ao débito em conta afasta a possibilidade de cancelamento unilateral, por boa-fé objetiva, e que Resolução CMN n. 4.790/2020 só autoriza o cancelamento de débitos em conta quando não reconhecida pelo cliente a autorização prévia, restaura a validade do art. 4o da Resolução CMN n. 3.695/2009 e confronta a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que firmou tese em tema repetitivo condicionando os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta, desde que previamente autorizados pelo mutuário. A Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, no art. 6o, assegura ao titular da conta de depósitos ou conta salário o direito de cancelar a autorização de débitos. Estabelece ainda, em seu parágrafo único, que “O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”. Não bastasse, a matéria está pacificada e deve ser julgada na forma do art. 927 do CPC: “Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. No Tema Repetitivo 1.085, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Grifado). Conforme esclarecido no acórdão do recurso paradigma ao Tema Repetitivo 1.085 do STJ, a cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, não sendo possível conceber que a estipulação contratual a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, despreze o direito do titular da conta que, ao revogar o ajuste, assume, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. Confira-se no ponto a ementa do acórdão: [...] 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. [...] 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) A possibilidade de cancelamento da autorização tanto mais se justifica pela disciplina do art. 14 da Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, permitindo a modificação da taxa de juros nessa hipótese, conforme previsão contratual. Vejamos: Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Nada obstante, eventual ausência de cláusula contratual para prever a exclusão de redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua, decorre da faculdade dos contratantes e não obsta a cobrança das prestações devidas pelo mutuário, a exigir pelas vias próprias caso não adimplidas voluntariamente por outra forma. Destarte, à luz da legislação supra e orientação da Corte Superior, os débitos promovidos em conta mostram-se legítimos apenas até o cancelamento da autorização. Para tanto, a despeito de resistência da instituição financeira quanto à alteração da forma de pagamento, desnecessária a propositura de demanda judicial para constituir a revogação da autorização. Ausente notificação extrajudicial, a citação vale para constituição do devedor em mora. Contudo, o cancelamento administrativamente é viável e, na interpretação dos arts. 390, 397 e 398 do CC/2002, em tratando de obrigação negativa ou de não fazer, configura-se a inadimplência do devedor desde o dia em que pratica o ato, ficando constituído em mora nessa data. Nesse enquadramento fático, cabe à instituição financeira demonstrar em sua defesa que o débito cessou a contar da notificação extrajudicial ou da citação, conforme o caso, até mesmo para fins de reverter o ônus de sucumbência, ante a inércia pela via administrativa e princípio da causalidade. No caso, a autorização de débitos foi revogada extrajudicialmente, conforme notificação anexada aos autos (id. 250461776 na origem), sem resposta. De acordo com o art. 8o da Resolução CMN n. 4.790, de 26/3/2020, a instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Ante a mora, não há probabilidade do direito. Ademais, há disposição (cláusula 4a da cédula de crédito bancário – id. 254059605) acerca da alteração das condições previstas para a operação, na hipótese de suspensão ou de cancelamento sem a reciprocidade pactuada para fins dos juros, facultando ao credor promover a repactuação das taxas que foram expressas na proposta de negócio em até duas vezes, bem assim a recalcular as parcelas remanescentes. Ou seja, o mutuante pode alterar a taxa de juros e recalcular as prestações faltantes, mas o mutuante não pode obrigar o mutuário a manter a autorização de débito em conta simplesmente porque não houve indicação de outra conta para substituir àquela em que se davam os débitos automáticos, nem garantia contratual por meio de avalista, seguro prestamista, ou garantia real, conforme previsão contratual. O entendimento que impõe ao mutuário a não revogação e rejeita sua manifestação de vontade, além de violar o contrato que somente exige garantias ou nova indicação de conta, finda por confrontar a norma do Banco Central e, como destacado acima, a jurisprudência consolidada em sede de precedente qualificado, de observância obrigatória. Ante o exposto, considerando que tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, reformo em parte a decisão recorrida, apenas quanto aos contratos de antecipação do décimo terceiro. Dou parcial provimento ao recurso. Advirto quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator